Tribunal: TJSP
Processo: 1007841-41.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RELAÇÃO COM O IMÓVEL – RECUSA JUSTIFICADA
O pedido de condenação da concessionária ao fornecimento de energia elétrica deve ser instruído ao menos com provas indiciárias de relação de titularidade do imóvel (posse ou propriedade). Autor que não instruiu com qualquer documento sua inicial, além de ter

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RELAÇÃO COM O IMÓVEL – RECUSA JUSTIFICADA
O pedido de condenação da concessionária ao fornecimento de energia elétrica deve ser instruído ao menos com provas indiciárias de relação de titularidade do imóvel (posse ou propriedade). Autor que não instruiu com qualquer documento sua inicial, além de ter sofrido derrotas em ação de usucapião e ação condenatória, ambas pelo mesmo fundamento de escassez probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007841-41.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROBSON
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007841-41.2020.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO 30601
APELANTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA (JG)
APELADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ SENTENCIANTE: DR. LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE
MOURA
(VH)
EMENTA
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
PEDIDO
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RELAÇÃO
COM O IMÓVEL - RECUSA JUSTIFICADA
O pedido de condenação da concessionária ao fornecimento
de energia elétrica deve ser instruído ao menos com provas
indiciárias de relação de titularidade do imóvel (posse ou
propriedade). Autor que não instruiu com qualquer
documento sua inicial, além de ter sofrido derrotas em ação
de usucapião e ação condenatória, ambas pelo mesmo
fundamento de escassez probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 112/116, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais e dos honorários
advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa.
O D. Magistrado a quo começou sua análise reconhecendo a
legitimidade da concessionária ré para figurar no polo passivo. Seguindo,
entrou no exame do mérito, concluindo que o autor não comprovou qualquer
relação com o imóvel em que deseja o fornecimento de energia elétrica.
Ponderou ainda que o autor já sofreu derrotas em ação de usucapião e ação
condenatória similar (com a diferença de ter sido ajuizada perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007841-41.2020.8.26.0224 -Voto no
3
concessionária de água), ambas pelo mesmo motivo, a ausência de provas a
respeito da posse ou da propriedade. Portanto, julgou improcedente o recurso.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 119/134) questionando
a conclusão da r. Sentença.
Houve contrarrazões (fls. 137/144).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória (obrigação de fazer) na qual o
autor pede que a concessionária de energia elétrica ré seja compelida a
fornecer energia elétrica ao imóvel informado na inicial.
De início, menciono que o recurso sequer reúne condições de
cognoscibilidade. A redação confusa, genérica, e aparentemente massificada,
não dá conta do requisito de impugnação específica exigido para
conhecimento dos recursos (dialeticidade recursal). Em momento algum, o
autor deduziu impugnação voltada à premissa adotada pelo I. Juízo a quo:
ausência de prova da relação com o imóvel. O recurso basicamente se limita
a reforçar a importância da energia elétrica para as atividades humanas,
conteúdo notável pela vagueza argumentativa, já que se trata de conhecimento
notório.
Não obstante, atendendo à primazia do julgamento de mérito
(CPC, art. 488), conheço do recurso para rejeitá-lo. A explicação é simples: o
autor não demonstrou minimamente que possua qualquer relação com o
imóvel. Alega, na inicial, que adquiriu o imóvel onerosamente (fls. 3), sem
qualquer comprovação a respeito (negócio jurídico translativo, averbação na
matrícula, prova do pagamento, etc.), escassez probatória que torna vazia a
alegação de fato sem a qual o direito do autor falece: a relação de posse ou de
propriedade com a coisa imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007841-41.2020.8.26.0224 -Voto no
4
Em reforço a isso, há o resultado, precário porque ainda está
pendente de apreciação por este E. TJSP, da ação de usucapião. O autor,
naqueles autos, busca a tutela jurisdicional declarando o usucapir imobiliário.
A r. Sentença foi assertiva na análise. Relatou a escassez probatório, pois, da
mesma forma que esta ação condenatória, o pedido inicial não possui qualquer
prova indiciária de posse ou de propriedade do imóvel. Indo além, ressaltou
que o I. Patrono que representa o autor possui mais de duzentas ações
similares, situação curiosa que levou o I. Juiz a informar ao NUMOPEDE para
que tome ciência dos fatos (autos n. 1007710-66.2020.8.26.0224).
O mesmo ocorreu na ação condenatória movida contra a
Sabesp (autos n. 1007840-56.2020.8.26.0224).
Portanto, em síntese, falta ao autor provas de que mantém com o
imóvel onde deseja o fornecimento de energia elétrica relação de titularidade,
seja por meio de posse, seja por meio de propriedade.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo a r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios, fixando-
os em doze por cento sobre o valor atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora